Tribunal: TJBA
Processo: 8044495-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044495-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: QUELE JEANE SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para determinar a realização de nova avaliação de heteroidentificação em favor da Agravada. A candidata foi eliminada do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024 por não comparecer à referida etapa, alegando não ter tido ciência efetiva da alteração do cronograma, que foi modificado e publicado no Diário Oficial do Município com doze dias de antecedência de sua convocação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade do ato que eliminou a candidata do certame, ponderando-se os seguintes pontos:
I. a suficiência da publicação da alteração do cronograma do concurso exclusivamente em Diário Oficial, frente ao dever de publicidade efetiva dos atos administrativos de caráter eliminatório;
II. a aplicação dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva na comunicação entre a Administração Pública e os candidatos;
III. a correta aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 (RE 630.733), que trata da impossibilidade de remarcação de provas por motivos pessoais; e
IV. a existência de risco de dano grave à Administração Pública que justifique a suspensão da medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão editalícia de que as datas do cronograma são "prováveis" e passíveis de alteração (cláusula 11.3 do Edital nº 01/2024) não exime a Administração Pública do seu dever constitucional de conferir publicidade efetiva aos atos que impactam diretamente a esfera jurídica dos candidatos, notadamente aqueles de natureza eliminatória. O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não se satisfaz com a mera formalidade da publicação em diário oficial, especialmente em um contexto de sucessivas alterações de cronograma que podem gerar incerteza e dificultar o acompanhamento pelo candidato.
4. A ausência de comprovação, por parte do Município Agravante, de que envidou esforços razoáveis para garantir a ciência inequívoca da Agravada sobre a nova data – como a notificação por e-mail ou contato telefônico, meios de comunicação cadastrados pela candidata – fragiliza a presunção de legalidade do ato de eliminação. A boa-fé objetiva, que rege as relações entre Administração e administrados, impõe um dever de lealdade e cooperação, o que inclui a adoção de medidas que facilitem a comunicação de atos cruciais.
5. O precedente firmado no Tema 335 do STF não se aplica ao caso concreto. A distinção fundamental reside na causa do pedido: a Agravada não busca remarcar a etapa por uma questão de conveniência ou impedimento puramente pessoal, mas sim em razão de uma alegada falha da própria Administração em seu dever de comunicar eficazmente a alteração do cronograma. A justificativa de que estava de plantão profissional (IDs 484986146 e 484986147) reforça o prejuízo sofrido, mas a raiz da controvérsia é a suposta deficiência do ato administrativo, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
6. A manutenção da decisão liminar não acarreta prejuízo grave ou irreversível à Administração. A remarcação de uma etapa de caráter confirmatório, como a heteroidentificação, para uma única candidata, representa um ônus administrativo pontual e plenamente administrável. Em contrapartida, a suspensão da liminar e a manutenção da eliminação representariam um dano desproporcional e potencialmente definitivo para a Agravada, que logrou aprovação nas fases anteriores do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula editalícia que estabelece a possibilidade de alteração do cronograma de concurso público deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da publicidade efetiva, razoabilidade e boa-fé objetiva, de modo que a mera publicação de alteração em diário oficial pode ser considerada insuficiente para legitimar a eliminação de candidato quando o ato é de natureza eliminatória e a Administração não demonstra ter utilizado meios de comunicação razoáveis e disponíveis para garantir a ciência inequívoca do interessado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044495-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravada
QUELE JEANE SANTOS DUARTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça